Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005437-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDSON LUIS CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 510.736.687-20 (AGRAVADO), PAULA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 006.109.201-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. NEFRECTOMIA PARCIAL POR TÉCNICA ROBÓTICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia de nefrectomia parcial direita por técnica robótica a paciente idoso diagnosticado com neoplasia renal, portador de múltiplas comorbidades, diante de indicação médica fundamentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por técnica robótica, não prevista expressamente no rol da ANS, quando há prescrição médica fundamentada quanto à sua imprescindibilidade, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário e vedando cláusulas restritivas abusivas.

4. A escolha da técnica terapêutica compete ao médico assistente, sendo indevida a interferência da operadora quando demonstrada a necessidade clínica específica do procedimento indicado.

5. A Lei nº 14.454/2022 consolidou a natureza mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências.

6. No caso, a indicação da cirurgia robótica está devidamente justificada pelas condições clínicas do paciente, evidenciando benefícios relevantes como menor risco cirúrgico, redução de sangramento e melhor preservação da função renal.

7. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, revela-se abusiva, sobretudo em contexto de tratamento oncológico, cuja urgência e gravidade são presumidas.

8. O perigo de dano irreparável recai sobre a saúde e a vida do paciente, prevalecendo sobre eventual prejuízo patrimonial da operadora, que poderá ser compensado por meios próprios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente para tratamento oncológico, ainda que não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e eficácia.

2. O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados mediante comprovação científica e indicação médica fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.193.872/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/09/2025; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1000573-07.2026.8.11.0041), movida por
EDSON LUIS CAPISTRANO DE PINHO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão agravada determinou que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento cirúrgico denominado “Nefrectomia Parcial Direita Robótica”, incluindo honorários médicos, materiais, internação e demais despesas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (
id.
345288356), a
a
gravante sustenta, em síntese
, a
ausência de probabilidade do direito do
a
gravado, argumentando que a técnica robótica não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a patologia em questão, conforme Parecer Técnico nº 34/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024.

Alega que
não houve negativa de tratamento, pois autorizou a técnica convencional (Nefrectomia Parcial Unilateral – Código 31101160), que possui cobertura obrigatória.

Aduz que
não foram preenchidos os requisitos cumulativos da Lei nº 14.454/2022 para cobertura fora do rol, alegando inexistência de comprovação de superioridade clínica da robótica baseada em evidências de alto nível para o caso.

Menciona
ausência de urgência/emergência, tratando-se de cirurgia eletiva/programada
.

Argui
o
perigo de irreversibilidade da medida (
periculum in mora
reverso), ante o alto custo do procedimento e dificuldade de ressarcimento.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a tutela concedida. O preparo recursal foi devidamente recolhido (
id.
345793352).

A liminar recursal foi indeferida (
id.
346211398), mantendo-se a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que o relatório médico demonstrou a imprescindibilidade da técnica robótica devido às graves comorbidades do paciente
,

idoso, 70 anos, portador de Miastenia Gravis, hipertensão, diabetes e em uso de anticoagulantes, superando a taxatividade do rol da ANS.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contra
rrazões
, conforme certidão de
id.
352887859.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela (
id.
355754872), opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a abusividade da negativa diante da indicação médica fundamentada e a aplicação da Lei nº 14.454/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão interlocutória que compeliu a operadora de plano de saúde a custear a cirurgia de Nefrectomia Parcial Robótica em favor do
a
gravado, paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna no rim direito (CID D41).

A
a
gravante defende a legalidade da negativa, amparando-se na ausência de previsão da técnica robótica no Rol da ANS para o caso específico e na oferta da cirurgia pela via convencional ou laparoscópica.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas contratuais
ser
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

É cediço que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, a escolha da terapêutica mais adequada ao tratamento do paciente. No caso em tela, o relatório médico acostado aos autos de origem (
id.
219481648 –
p
rocesso
p
rincipal) é taxativo ao indicar a via robótica não por mera conveniência, mas por necessidade clínica premente.

O
a
gravado é um senhor de 70 anos, portador de
m
iastenia
g
ravis, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e possui histórico de tromboembolismo venoso, fazendo uso de anticoagulantes.

O médico assistente, Dr. Fernando Leão Costa, justificou expressamente que a técnica robótica proporciona:

m
enor perda sanguínea;

m
enor tempo cirúrgico e de internação;

m
aiores índices de preservação da função renal.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), evoluiu com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o Rol da ANS constitui referência básica, mas não taxativa absoluta
,
permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando houver comprovação de eficácia científica (art. 10, § 13, I, da Lei 9.656/98).

No caso, a
indicação médica fundamentada em literatura consolidada, preenche tal requisito.

Vale ressaltar que
,

em 05 de dezembro de 2025, antes mesmo do pedido de autorização do
a
gravado
em
29/12/2025 e da negativa da
a
gravante
,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô ao Rol, com cobertura obrigatória a partir de abril de 2026.

Este ato regulatório, embora específico para a prostatectomia, representa um reconhecimento institucional inequívoco da eficácia, segurança e superioridade da plataforma cirúrgica robótica para tratamentos oncológicos.

A análise técnica que embasou a decisão da ANS para o câncer de próstata validou os mesmos benefícios pleiteados para o tratamento do câncer renal do
a
gravado
descritos no relatório médico
juntado na in
i
cial (id.
218481651), quais sejam
: menor invasividade, redução de sangramento, menor tempo de internação e, fundamentalmente,
melhores
resultados na preservação da função do órgão.

Desta feita,
compelir
o paciente, nas condições de saúde frágeis em que se encontra, a submeter-se a uma cirurgia "a céu aberto"
,

mais invasiva, dolorosa e com maior risco de sangramento
,

sob o argumento de que
a técnica
não consta
"listada" no rol, configura prática abusiva.

A operadora não pode limitar a qualidade do tratamento. Se a doença
, no caso,
câncer renal
,
tem cobertura contratual, a técnica a ser utilizada (robótica) é acessória ao tratamento principal e deve ser garantida quando justificada tecnicamente, como ocorre nos autos.

Nesse sentido, colaciono precedente
do STJ
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. NEFRECTOMIA PARCIAL POR TÉCNICA ROBÓTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE MÉDICA DEMONSTRADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde, afastando o dever de cobertura do procedimento de nefrectomia parcial robótica prescrito ao autor, diagnosticado
com neoplasia maligna no rim esquerdo. A sentença de primeiro grau havia reconhecido o direito à cobertura, nos termos da prescrição médica, diante da urgência e da especificidade do caso clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico por técnica robótica prescrito para o tratamento de câncer, ainda que não incluído expressamente no rol da ANS, quando há justificativa médica fundamentada acerca de sua necessidade e superioridade em relação às técnicas convencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de tratamento de câncer, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos indicados pelo médico responsável, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. A jurisprudência do STJ firmou orientação de que a operadora de plano de saúde não pode limitar os meios e procedimentos prescritos para o tratamento de doença coberta, mesmo que a técnica indicada não conste do rol da ANS, desde que exista respaldo médico e técnico quanto à sua eficácia.

5. No caso concreto, o médico assistente atestou a necessidade do procedimento por técnica robótica, apontando fatores clínicos relevantes - como idade do paciente, agressividade tumoral e possibilidade de recidiva - que justificam a escolha terapêutica em detrimento da via convencional.

6. A decisão recorrida destoa dos precedentes da Terceira e da Quarta Turma do STJ, que reiteradamente reconhecem o dever de cobertura em hipóteses análogas, especialmente em se tratando de tratamento oncológico com prescrição médica fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(REsp n. 2.193.872/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)
(destaquei)

No mesmo sentido,
precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CIRURGIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. NEFRECTOMIA PARCIAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABRANGÊNCIA REGIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de cirurgia de nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica para tratamento de carcinoma de células renais, a ser realizada fora da área de abrangência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura pelo plano de saúde de procedimento cirúrgico pela técnica robótica não previsto no rol
da ANS; e (
ii
) estabelecer se a operadora deve custear procedimento realizado fora da área de abrangência geográfica contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi diagnosticado com neoplasia renal esquerda (câncer renal) medindo aproximadamente 7 cm, localizada no polo superior do rim com contato direto com o sistema coletor, conforme laudos médicos e exames apresentados, configurando tumor complexo que exige tratamento específico.

4. Os médicos assistentes indicaram expressamente a nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica como a abordagem mais segura e eficaz, fundamentando tecnicamente a necessidade dessa modalidade cirúrgica específica em razão da complexidade do tumor, sua localização e a necessidade de preservação da função renal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, porém com caráter mitigado, admitindo exceções quando há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

6. O art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, estabelece que é obrigatória a cobertura de procedimentos não constantes no rol quando houver comprovação de eficácia com base na ciência da saúde.

7. Em se tratando de procedimento de alta complexidade não disponível na área de abrangência contratual, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a operadora deve garantir o atendimento ainda que em localidade diversa, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de plano de saúde.

8. O caso envolve tratamento oncológico, cuja urgência é presumida, considerando o risco de agravamento da doença e comprometimento da saúde do paciente em caso de demora na realização do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento oncológico pela técnica robótica, ainda que não previsto no rol da ANS, quando há expressa recomendação médica fundamentada na eficácia e nos benefícios clínicos da técnica adotada.

2. A operadora de plano de saúde deve garantir atendimento fora da área de abrangência contratual quando se tratar de procedimento de alta complexidade não disponível na região abrangida pelo contrato, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato.

3. A existência de técnicas alternativas previstas no rol da ANS não afasta a obrigação de custeio quando demonstrada a superioridade clínica e os benefícios ao paciente advindos da técnica prescrita.

(N.U 1034764-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
(dest
aquei)

Quanto ao perigo de irreversibilidade da medida, este milita em favor do
a
gravado. O risco à vida e à integridade física do paciente (dano irreparável) sobrepõe-se ao risco de prejuízo financeiro da cooperativa (dano patrimonial), que poderá, eventualmente, buscar o ressarcimento pela via própria caso a ação principal seja julgada improcedente ao final, embora tal hipótese se mostre remota diante da prova
documental apresentada.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, estando presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano à sua saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
inalterada
a decisão recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito

c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026